Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. PRAZO SUPERIOR AO DO ART. 313, INCISO II, § 4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Embora a previsão de suspensão do processo por convenção das partes seja limitada ao prazo de seis meses (CPC art. 313, incido II § 4o), é possível a suspensão do feito pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do acordo, ainda que superior, considerando os princípios da solução consensual dos conflitos, boa-fé, cooperação e economia processual.

2. Tendo a parte pedido a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo entabulado entre as partes, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo, ao invés de suspendê-lo.

3. Apelação provida.